Tribunal: TJDFT
Processo: 0004589-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FLAGRANTE DELITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
3. No caso, as provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), não prosperando o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).
4. Esta Corte possui farta jurisprudência no sentido de que a quantidade de droga, aliada às circunstâncias do caso concreto, é aspecto indicativo de que o autor do crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas. No caso, a quantidade excessiva de droga, aliada às demais provas, explicitam que as rés se dedicam ao tráfico, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.